Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL LIMINAR E SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de suspensão de pagamento de taxas condominiais, sob alegação de descumprimento contratual em negócio jurídico envolvendo compra e venda de cota de imóvel sob o regime de multipropriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à rescisão liminar do contrato de compra e venda; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão imediata do pagamento de taxas condominiais vinculadas ao contrato enquanto pendente o julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A inadimplência contratual quanto à outorga da escritura pública pode, em tese, justificar a resolução do contrato, conforme o art. 475 do CC. No entanto, o exame aprofundado das circunstâncias, especialmente diante da complexidade fática envolvendo registro de incorporação e regularização do empreendimento, demanda dilação probatória e o contraditório pleno.
5. O perigo de dano não se mostra presente, pois os agravantes já usufruem do imóvel há mais de 10 anos sem registro da propriedade e eventual condenação da parte contrária pode assegurar o ressarcimento por perdas e danos.
6. A suspensão liminar de encargos contratuais sem juízo exauriente quanto ao inadimplemento pode comprometer a segurança jurídica, sobretudo em contratos com garantia fiduciária ou estrutura complexa, como o da multipropriedade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 474 e 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1050117, 0706040-92.2017.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.09.2017, DJe 03.10.2017.
(m)